Tribunal: STF
Processo: RE 1600184
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto AOCP, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal 4ª Região assim ementado:

“CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. IMUNIDADE. ISENÇÃO. ART. 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO CEBAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE Nº 566.622. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.” (Apelação cível nº 5002009-71.2019.4.04.7003/PR, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Rômulo Pizzolatti, j. 13.07.21)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 195, §7º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “ [...] a Recorrente, como entidade beneficente sem fins lucrativos, que atua na área da assistência social voltada à educação, possa usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, pois atende aos requisitos legais, conforme entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. 
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 566.622-repercussão geral e julgamentos análogos, o reconhecimento da imunidade de que trata o §7º do artigo 195 da Constituição está condicionado à obtenção do CEBAS, na forma da Lei nº 12.101, de 2009, não sendo cabível provar judicialmente os requisitos da imunidade em relação a período não coberto pelos efeitos do CEBAS. 
No caso, a demandante não comprovou ser detentora do CEBAS em relação ao período de cobrança das contribuições, de modo que não faz jus à imunidade e à isenção pleiteadas. 
Impõe-se, pois, manter a sentença de improcedência no ponto.” (e-doc 358)

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE BENEFICENTES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CF/1988. ART. 195, §7º. IMUNIDADE.REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CTN. ART. 14. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ÓBICE AO REEXAME DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo por aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral e pela necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos arts. 5º, II, LIV e LV; e 195, § 7º, da Constituição da República. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada. 4. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada na aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo incabível agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nessas hipóteses, conforme o artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 5. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1581503 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Pleno, DJe 04.3.2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO E CULTURA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. EMISSÃO E RENOVAÇÃO. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO FÁTICO-JURÍDICA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO COMO ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PROVAS PERICIAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 459. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1582011 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.4.2026)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo regimental interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia versava sobre matéria infraconstitucional, aplicando-se a Súmula 279 do STF. Alegação de erro material quanto à identificação do recurso analisado e de violação da jurisprudência consolidada da Corte quanto à exigência do CEBAS para o gozo de imunidade tributária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve equívoco material na decisão agravada ao considerar como objeto do recurso extraordinário o apelo interposto pela parte contribuinte, e não o da Fazenda Nacional; e (ii) saber se o acórdão do TRF da 5ª Região contrariou entendimento do STF ao afastar a exigência de certificação da entidade beneficente como condição para usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição. III. Razões de decidir 3. Reconhecimento de omissão na decisão agravada quanto à apreciação específica do recurso interposto pela Fazenda Nacional, mas entendimento pela manutenção da decisão, diante da ausência de fundamentos que justifiquem a reforma do acórdão recorrido. 4. A controvérsia envolve a revaloração do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 5. O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, nem afastou a possibilidade de regulação legal da certificação, tendo apenas reconhecido, com base nos autos, o cumprimento dos requisitos para a imunidade. 6. Divergência com a jurisprudência do STF não verificada, à luz da moldura fática firmada pela instância ordinária. Precedentes reafirmando o entendimento de que a discussão sobre requisitos para imunidade tributária de entidade beneficente é de índole infraconstitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1526404, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente